Tribunal: TJDFT
Processo: 0715603-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715603-74.2022.8.07.0020 RECORRENTE: LARISSA WANDA SOARES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CDC. CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC. 2. Súmula n. 609 do STJ: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. 3. Na hipótese, incontroverso que a parte autora possuía histórico de obesidade, com perda e ganho de peso há 10 anos. Contudo, na ocasião da contratação, essa condição não estava presente, de modo que não é possível concluir que a omitiu deliberadamente, agindo de má-fé. 4. Assim, se inexistia quadro para a autora submeter-se à cirurgia bariátrica, afigura-se incabível a negativa de cobertura, sob o fundamento de doença preexistente à adesão ao plano de saúde. 5. O mero descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de gerar reparação por dano moral; no caso, não há qualquer descrição, no laudo médico, de sintomas como dispneia, artropatia, resistência à insulina, esteatose hepática, hérnia hiatal, dislipidemia, entre outros, que pudessem caracterizar a urgência da cirurgia pretendida. Se não houve violação aos direitos de personalidade da autora, afasta-se a condenação do apelante ao pagamento de indenização, por dano extrapatrimonial. 6. Recurso conhecido e provido, em parte. A recorrente alega violação aos artigos 2o, 14, 47 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, 944 do Código de Processo Civil e 196 da Constituição Federal, sustentando ser devida a cobertura do procedimento de gastroplastia por videolaparoscopia e a condenação da recorrida ao pagamento de compensação por danos morais, ao argumento de que a operadora do plano de saíde não teria diligenciado na verificação da saúde da insurgente no momento da contratação do serviço, ressaltando que teria declarado seu peso e altura durante a celebração da avença. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Nas contrarrazões, a recorrida ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425, e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 2o, 14, 47 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, 944 do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, as partes firmaram contrato de assistência à saúde em 13/08/2021, ocasião em que a autora preencheu a declaração de saúde e informou a ausência de doenças preexistentes (ID 53340789, fl. 11). Em 01/07/222 - 10 meses após o referido ato - o médico da autora, Dr. Hiroji Okano, recomendou a realização de cirurgia bariátrica, uma vez que a paciente era portadora de obesidade há 10 anos e não obteve sucesso nos tratamentos para perda de peso (ID 53725161). Cumpre destacar que, no momento de indicação do procedimento bariátrico pelo médico, a paciente, com 1,59m de altura, pesava 101,5 kg e possuía IMC 40,14 Kg/m – dados que a tornam elegível para realização da cirurgia. Ainda há nos autos um segundo relatório médico, fornecido por Dra. Iris Guimarães, no qual consta a seguinte informação: a paciente de 34 anos iniciou o aumento de peso com 15 anos, sendo acompanhada por psiquiatra, que lhe prescreveu ansiolítico, antidepressivos, como fluoxetina e escitalopram, além de bromazepan e outros medicamentos “tranquilizantes”, para controlar uma compulsão alimentar de origem nervosa (ID 53725298, fl. 10) Assim, o acervo probatório indica que, no momento da formalização do plano de saúde, a autora já detinha conhecimento e dimensão do seu quadro de saúde, e, ainda assim, declarou não possuir doença preexistente. Na declaração de saúde, a apelada afirmou que contava com 70 kg. Todavia, após um curto período de tempo (10 meses), passou a pesar 101,5 kg, ou seja, teria havido um aumento de peso de mais de 30kg. Ao que tudo indica, o histórico de obesidade já era de conhecimento da autora. A alegação de que o plano de saúde não exigiu exames médicos previamente à contratação não prospera, uma vez que restou demonstrado que a consumidora omitiu informações relevantes acerca do seu estado de saúde. O princípio da boa-fé objetiva - lealdade e transparência - deve ser observado pelos dois lados da relação de consumo. Quanto à recusa de tratamento pela operadora de saúde, não há que se falar em abusividade na conduta. O art. 766 do Código Civil (CC) estabelece que: se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido. A omissão de informações relevantes acerca do histórico de saúde da autora, demonstra a intenção da segurada de se beneficiar da própria torpeza, para usufruir dos serviços da ré. Ademais, não é razoável que alguém com histórico de obesidade há mais de 10 anos, não venha informar a sua condição na declaração de saúde. Portanto, é legítimo o afastamento da cobertura securitária no presente caso, pois restou demonstrada a ausência de boa-fé contratual da beneficiária, ao omitir informação sobre doença preexistente. A prestação de declaração falsa na oportunidade de contratação do seguro, enseja cálculo de risco impróprio pela seguradora em face do prêmio pago (ID 57478553 - Pág. 5). Por fim, conclui-se que a operadora de saúde agiu em exercício regular de direito ao negar cobertura ao tratamento cirúrgico pleiteado. Por consequência, os danos morais fixados na sentença devem ser excluídos, ante a ausência de ilicitude na conduta da ré (ID 57478553 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 196 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425, e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024